Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-81.2017.8.11.0095
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001219-81.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MANOEL EDSON DOS SANTOS - CPF: 828.876.831-87 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANOS AMBIENTAL -
DESMATAMENTO - FLORESTA NATIVA - PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES
- POSSUIDOR ESTRANHO A LIDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA EXTINTA - APELO PROVIDO.

1. A ausência de provas contundentes de que o imóvel onde ocorreu o crime ambiental não pertence à parte recorrente leva ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse da área degradada, como obrigação
propter rem
.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL EDSON DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, M.M.
Antonio Fábio da Silva Marquezini,
nos autos de Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar n.o 1219-81.2017.8.11.0095, Código 74440, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de MANOEL EDSON DOS SANTOS.

Objetivando a condenação do Requerido a obrigação de não fazer, qual seja, se abster da prática de novo desmatamento, abertura de novas estradas, ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, bem como a concessão da liminar de obrigação de fazer, com a finalidade de recomposição do ambiente degradado, com Projeto de Recuperação de Área Degradada, aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento dos pedidos.

Ademais, o autor pleiteia ainda a condenação da parte requerida em razão da responsabilidade objetiva em reparar o dano ambiental e dano moral coletivo, devendo o valor ser destinado a projeto ou ações voltado a preservação do meio ambiente.

A sentença declarou a liminar descumprida e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)
na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)
na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3)
ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$ 2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4)
a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$ 151.520,00 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e vinte reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)
a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)
Embargou o uso da área e determinou a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “Fazenda Filizola”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)
Determinou a Busca e Apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8)
Ordenou oficiar o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais. Entretanto, caso a parte requerida tenha pleiteado os benefícios da justiça gratuita, inexistente a condenação, bem como, sem condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, o Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, bem assim o recebimento do Apelo no efeito suspensivo e levanta a prejudicial de cerceamento de defesa e inépcia inicial. No mérito, defende a inexistência do dano ambiental, já que a área foi havia sido anteriormente desmatada, para a exploração de madeira.

Aduz que, em vista da possibilidade da recuperação da área degradada, a condenação do pagamento de indenização não tem cabimento e questiona o valor da condenação.

Argui que a inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorreu qualquer conclusão lógica do pedido, bem como que a propriedade encontra-se em nome de Marcelo Edson dos Santos e não Manoel Edson dos Santos, este último o Apelante consoante demonstra o 242/DUDALTAFLO/SEMA/2017, Relatório Técnico.

Alega que houve o cumprimento da liminar concedida, e que a continuidade do desmatamento ocorreu em lote distinto ao seu consoante demonstrado em relatório emitido pelo órgão ambiental competente.

Afirma que o valor da multa deve levar em consideração as condições econômicas do infrator, e, que a sentença é
ultra petita,
uma vez que o juiz singular proferiu valores muito além dos pedidos formulados na inicial.

Defende a exclusão da condenação ao pagamento de dano moral coletivo ou que o seu valor seja reduzido.

Salienta que a inversão do ônus da prova não se justifica, e que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a determinação de retirada forçada dos invasores da área ocupada e as demais determinações –Id. 31623976 e seguintes.

O Apelado
Ministério Público Estadual
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 31623991 e 31623992.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 39463969.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para declarar a responsabilidade do Requerido pela prática de ilícito ambiental, sem licença ou autorização do órgão competente e condená-lo às obrigações de não fazer e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra
Manoel Edson dos Santos,
alegando que durante ação de fiscalizatória denominada
“Operação Onda Verde”,
realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no dia 25/07/2016, foi localizada uma área de suposto desmate irregular na região da Comunidade Canaã (Associação Lutando Por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente (Associação Sol Nascente), sendo que ambas são áreas de ocupação e supostamente fazem parte do território da Fazenda Filizola.

Destaca que a área é objeto de litigio em
“Ação de Reintegração de Posse”
que tramita perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá-MT, registrada pelo Código 1171713. Portanto, a Fazenda Filizola foi invadida supostamente por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão de 129 (cento e vinte e nove) lotes com cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, na área considerada de mata virgem de floresta amazônica, sendo que os lotes estão distribuídos entre as duas associações, de forma que do lote 01 ao 40 estão presentes os integrantes da Associação Lutando Por Uma Vida Melhor, e do lote 41 ao 129 estão o da Associação Sol Nascente.

O autor salienta que a área invadida esta sofrendo intenso desmatamento não autorizado, desde o ano de 2015 até os dias de hoje, com derrubadas e extração de madeiras, sendo adotado o uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, restando avaliado um total de aproximadamente 1.092,19 hectares de floresta nativa destruída. Caracterizando os atos ilícitos como dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação, resultando também em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, toda a coletividade.

Alega que a parte requerida é possuidora do lote n° 14, ligado a Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por Uma Vida Melhor, sendo constatado, conforme coordenadas do referido lote, uma área de desmatamento de 7,576 hectares, e que a mesma não possuía documentação de titularidade ou posse assim como licença ou autorização para desmate.

Explana ainda que as associações foram criadas com o único fim de organizar e promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento da referida área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (floresta amazônica) sem a devida autorização.

Pugnou o autor pela concessão da liminar de obrigação de não fazer, com objetivo da parte requerida se abster da pratica de novo desmatamento, abertura de novas estradas, ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, bem como a concessão da liminar de obrigação de fazer, com a finalidade de recomposição do ambiente degradado, com Projeto de Recuperação de Área Degradada, aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento dos pedidos.

Ademais, o autor pleiteia a condenação da parte requerida em razão da responsabilidade objetiva em reparar o dano ambiental e dano moral coletivo, devendo o valor ser destinado a projeto ou ações voltado a preservação do meio ambiente.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença, com a improcedência ou minoração da multa ambiental imposta.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Da Assistência Judiciária Gratuita

De início, à luz do artigo 98, do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, em face da demonstração da hipossuficiência, comprovada pela Carteira de Trabalho – Id. 31623974 e 31623975.

Do Efeito Suspensivo

O Recorrente busca a concessão do efeito suspensivo à Apelação, afirmando que há a probabilidade de o Recurso ser provido e ficou demonstrado o perigo de dano, posto que será retirado da área.

Sabe-se que o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a degradação ambiental no lote n.o 14 sobre o qual supostamente o Recorrente exerce a posse é incontestável, já que confirmada pelos fiscais do IBAMA e, também, por imagens de satélite, pela SEMA/MT.

Cumpre assinalar, ainda que o risco de dano grave ou de difícil reparação seja plausível, tenho que a fundamentação utilizada não é relevante, na medida em que não afasta a prática do dano ambiental no imóvel supostamente ocupado pelo Apelante.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante sustenta que a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que sequer foi realizada a audiência de instrução e, também, porque não lhe foi oportunizado a manifestação sobre o Relatório Técnico da SEMA.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a sentença atacada é calçada em prova e documentos que elucidam a questão, fato que torna dispensável a realização da prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise do mérito, havendo nestes elementos convicção para decidir.

Com efeito, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Sabe-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe ao Requerido fazer prova contrária às imputações dos atos infracionais apontados pelo Ministério Público.

Entrementes, em que pese ao Apelante afirmar que é necessária a produção de prova testemunhal ou pericial, o fato é que não justificou o motivo da imprescindibilidade das provas e, aliado a isso, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera administrativa e, também, na judicial, comprovava o nexo de causalidade entre as alegações e os danos causados na área desmatada, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Feitas essas considerações, entendo que o julgamento antecipado da lide não violou o direito de defesa do Apelante, posto que as provas juntadas aos autos condizem com as infrações descritas na inicial.

Quanto a essa matéria, são inúmeros os julgados deste Sodalício que sopesam o indeferimento de prova e o julgamento antecipado da lide, com a alegação de cerceamento de defesa, mas que concluem pelo afastamento da tese.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - DESMATAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ART. 67 E 68 – RECURSO PROVIDO. 1.É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado, registrando que a conjunção "ou" do referido artigo 3o deve ser considerada com o sentido de adição, e não de exclusão, não haveria sentido negar à ação civil pública o que se permite no procedimento comum para a tutela de qualquer outro direito. 2.A dispensa da produção de provas pelo juiz, caso entenda desnecessária, é perfeitamente possível, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias. 3.Tratando-se de pequena propriedade rural, há de se aplicar o disposto no art. 67 do novo Código Florestal, no sentido de que “nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo”. 4.Recurso provido. (TJMT – RAC n. 0006565-69.2011.8.11.0015, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas . 2. A pretensão da ação foi embasada na investigação feita pelo Ministério Público em sede de Inquérito Civil e, restou demonstrado, através de documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública, a existência da edificação em Área de Preservação Permanente pertencente à apelante. 3. Nesse caso, visando à proteção da vegetação, bem como salvaguardar todo o ecossistema com proteção a áreas da natureza, resguardando valores que são superiores ao interesse particular, não se permite ocupação ilegal as margens dos rios, realizando construções e provocando desmatamento sem controle. Assim, com base nos princípios da preservação do meio ambiente, não há que se falar em reforma da sentença, pois esta permitiria a continuidade da degradação ambiental. (TJMT – RAC n. 0014499-12.2014.8.11.0003, Rel. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Acerca da alegação de cerceamento de defesa, do mesmo modo, não vejo como admitir a preliminar, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....) 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...)” (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019).

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do Recorrente.

Rejeito,
pois a preliminar.

Prosseguindo, o Apelante afirma que a sentença é
ultra petita,
uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Não assiste razão ao Recorrente.

Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento
ultra
ou
extra

petita
.

A Egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita.

Nesse contexto, tem-se que:

''o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos.''
(REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).

Assim, não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a decisão determina a reparação integral de dano ambiental constatado ou condiciona atividade potencialmente nociva ao meio ambiente ao cumprimento de determinados requisitos legais.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, no art. 497, estabelece que:

“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Neste sentido,
rejeito
a preliminar.

Da Inépcia da Inicial

O Apelante argui que a inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorreu qualquer conclusão lógica do pedido, e que a propriedade encontra-se em nome de Marcelo Edson dos Santos e não Manoel Edson dos Santos, este último o Apelante consoante demonstra -
Id. 31623465,
no Relatório Técnico 242/DUDALTAFLO/SEMA/2017.

Com efeito, o art. 330, e incisos, do Código de Processo Civil, assim preceitua:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
Negritei

Analisando as provas contidas nos autos, a petição inicial salienta que o lote n.o 14, é do Sr.
Marcelo Edson dos Santos
–
Id. 31622950;

“O
requerido

Marcelo Edson dos Santos é possuidor do lote 14,
que integra a Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor.

Assegura-se que o
requerido Marcelo
destruiu (desmatamento a corte raso) 7,576 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade competente nas coordenadas geográficas 09° 40' 54" S 56° 46' 26" W, conforme Auto de infração n° 7720 Série E, Termo de Embargo n° 621836 Série E, e demais documentos em anexo.

Vale alegar que o
requerido Marcelo
é associado da Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor, tal como não possuía nenhum documento de titularidade ou posse assim como licença ou autorização para desmate”.

Todavia, a presente demanda é em desfavor do Sr. Manoel Edson dos Santos, possuidor do lote n.o 16 – Id. 31622950.

“
MANOEL EDSON DOS SANTOS
, brasileiro, agricultor, portador da cédula de identidade n° 23832428 SSP/MT e inscrito no CPF n° 828.876.831-87, residente e domiciliado no Assentamento Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor, na linha 01, estrada 13,
lote 16,
Comunidade Canaã, (Fazenda Filizola) localizada na Zona Rural, Município de Paranaíta/MT”.

E ainda, a SEMA emitiu um Relatório Técnico n° 242/DUDALTAFLO/SEMA/2017, em 14 de setembro de 2017
-

Id. 31623465,
confirmando que a presente demanda é contra o Apelante e possuidor do lote no 16, sendo que a inicial consta o lote no 14 que a posse é do Sr. Marcelo Edson dos Santos, o que segue:

“Ficou verificado pela equipe do IBAMA que o Sr. Manoel é detentor do lote 14 pertencente à Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor e teria realizado supressão da vegetação de uma área de aproximadamente 7,576 ha sem autorização do órgão ambiental competente sob as coordenadas geográficas: Lat S 09°40’54” Long W 56°46’26”.

Assim, diante dessas informações, foi realizada analise de imagem por meio do programa ArcMap 10.1, utilizando o banco de dados desta secretaria, e constatou-se que:

- A área em questão possui sob no MT-5106299- 71COE91E1A71440C9AB90887B93B9A82, para a propriedade denominada
Lote Rural no 14
- Sitio Renascer com área de 49,76 ha,
em nome do Sr. Marcelo Edson dos Santos.

Possui ainda outro CAR, sobreposto, sob no MT-5106299-B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBCS2F17, para a propriedade denominada Fazenda Agua Azul com área de 8629,52 ha, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues.

- Verificamos a existência do processo no 392490/2017 que consta como
polo passivo o Sr. Marcelo Edson dos Santos, para o qual foram realizadas as dinâmicas de desmate.

-
O Sr. Manoel Edson dos Santos aparece como proprietário ou possuidor do Lote Rural no 16,
que possui CAR no MT-5106299-6F321910ACBC4BD3BFB9303B1B171C49, com área de 49,9134 ha – Id. 31623499.

Diante das informações acima,
foi verificado que as coordenadas geográficas informadas no processo no 392820/2017 incidem em área rural que não consta como proprietário ou possuidor o Sr. Manoel Edson dos Santos, mas sim o Sr. Marcelo Edson dos Santos e que este aparece como polo passivo do processo no 392490/2017 em que serão realizadas as dinâmicas de desmate correspondentes”.
Destaquei

De mais a mais, o Relatório Técnico n.o 217/DUDALTAFLO/SEMA/2018, em nome do Sr. Manoel Edson dos Santos, possuidor do lote rural n.o 16, Gleba São Pedro, Comunidade Canaã, foi realizada análise de imagem por meio do programa ArcMap 10.1, utilizando o banco de dados desta secretaria, na data de 06/09/2018 e constatou-se que – Id. 31623963:

“- A área em questão possui cadastro no CAR sob no MT-5106299-6F32191OACBC4BD3BFB9303B1B171C49, para a propriedade denominada
Lote Rural no 16
com área de 49,91 ha,
em nome do Sr. Manoel Edson dos Santos.

- Em análise de imagens dos meses solicitados (junho a setembro de 2017), não foram verificados indícios de ocorrência novos desmatamentos ou de limpeza da área em questão. Para melhor visualização, utilizou-se ainda imagens do satélite SENTINEL que possui melhor resolução espacial se comparada as imagens dos satélites LANDSAT, referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, e ficou evidenciado que a referida área continua em utilização antrópica, ainda que não tenha ocorrido novos desmates, posterior a ação do IBAMA.

Diante das informações acima, em resposta ao Oficio no 454/2018 protocolado nesta Secretaria sob no 401165/2018, encaminho ainda as imagens de satélite solicitadas referente aos meses de junho a setembro de 2017 (LANDAT8) bem como imagens dos anos de 2016,2017 e 2013 (SENTINEL)”.

Nesta trilha, o aludido Relatório Técnico
– Id. 31623963,
comprova que o lote n.o 16, em nome do Requerido Manoel Edson dos Santos, não demonstra que houve indícios de ocorrência de novos danos ao ambiente, ao contrário do descrito na exordial fazendo alusão ao lote n.o 14 em nome de Marcelo Edson dos Santos, pessoa estranha ao presente processo, assim como ao Relatório Técnico -
Id. 31623465,
que serviu de embasamento a propositura da presente ação.

E evidente que a petição inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorreu qualquer conclusão lógica do pedido, devendo, portanto, a petição inicial ser declarada inepta.

Todavia do relatado e alardeado na peça de ingresso, fazendo alusão ao lote n.o 14 em nome de Marcelo Edson dos Santos, tenho que a questão se enquadra no art. 330, II, do CPC, visto que a parte Requerida é manifestamente ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda.

No caso, pela simples visualização do dispositivo artigo 330, II, do Código de Processo Civil, vislumbra-se que a alegação do Recorrente possui embasamento legal, já que,
o Recorrente é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ensejando o acolhimento da preliminar.

A propósito:

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE SUSCITADA PELA PARTE DEMANDADA – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DE REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE DEVER VINCULADO À PARTE SUSCITANTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO E EXTINÇÃO DO PROCESSO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.
1 – A legitimidade ad causam consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa. Isto é, a pessoa demandada deve ter alguma relação com os fatos de tal modo que seja possível se defender. 2 - Na situação concreta, a antiga promitente adquirente de imóvel na planta não é titular do dever pretendido pelo atual adquirente, haja vista que a única responsável pela baixa do registro R1/74.914 na matrícula n.o 74.914 do 2.o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá é a
Associação dos Condôminos do Edifício Maison Vivaldi
. 3 – Havendo o julgamento da lide, sem resolução do mérito, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão da lide, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e a condenação da parte demandante no ônus da sucumbência. (RECURSO DE APELAÇÃO No. 0025529-32.2011.8.11.0041, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
DAS AUTORIDADES COATORAS –
ACOLHIDA
– APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC – ORDEM DENEGADA – AGRAVO PREJUDICADO. 1. O Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação da Agravada, considerando a possibilidade de acumulação de cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, em razão de que esse ato é privativo do Prefeito Municipal, nos termos do artigo 41, IX da Lei Orgânica do Município de Cuiabá. 2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
das autoridades apontadas como coatoras
acolhida
. 3.
Extinção do processo, sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485, VI do CPC. 4. Agravo prejudicado. (AI n.o 1007060-29.2020.8.11.0000, DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)”.
Negritei

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar de inépcia da inicial por ilegitimidade passiva,
e por consequência,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO, na forma do que estabelece o artigo 330, II, do CPC,
para cassar a sentença objurgada por entender ser o requerido parte manifestamente ilegítima para figurar no pólo passivo da ação,
julgando extinta a demanda nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021